Tribunal: TJSP
Processo: 1107873-04.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelação – Contrato de prestação de serviços de transbordo de materiais químicos em caso de sinistro – Contrato de seguro de transporte de carga – Ocorrência de sinistro com derramamento de produto tóxico em via pública – Atuação da requerida, bem como de trabalhadores contratados por empresa terceira – Contrato que prevê responsabilização pelos custos de ações trabalhistas apenas em caso de

Ementa:
Apelação – Contrato de prestação de serviços de transbordo de materiais químicos em caso de sinistro – Contrato de seguro de transporte de carga – Ocorrência de sinistro com derramamento de produto tóxico em via pública – Atuação da requerida, bem como de trabalhadores contratados por empresa terceira – Contrato que prevê responsabilização pelos custos de ações trabalhistas apenas em caso de trabalhadores da requerida ou de contratados por ela – Improcedência mantida – Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.